Tribunal: TJMT
Processo: 0004999-85.2019.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004999-85.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JARDEL LENNON LAABS - CPF: 034.703.681-39 (EMBARGADO), BEATRIZ DOS SANTOS WESTPHALEN - CPF: 564.406.850-15 (EMBARGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), BEATRIZ DOS SANTOS WESTPHALEN - CPF: 564.406.850-15 (EMBARGANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), JARDEL LENNON LAABS - CPF: 034.703.681-39 (EMBARGANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO JULGAMENTO E O RESULTADO PROCLAMADO NA CERTIDÃO DO ARESTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Embora tenha sido negado provimento aos recursos de apelação interpostos pelo réu e pelo Ministério Público, na certidão de resultado de julgamento expedida pela secretaria constou que o recurso foi parcialmente provido; notório, portanto, que a divergência entre o conteúdo do acórdão e o resultado proclamado do julgamento contém erro material, sanável pela via dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público
contra o resultado do julgamento do recurso de Apelação Criminal n.
0004999-85.2019.8.11.0086.

Em suas razões, o Embargante sustenta
a ocorrência de
contradição
entre o conteúdo do acórdão prolatado naquele RAC e o resultado divulgado na certidão do respectivo julgamento.

Aduz que,
embora
tenha sido negado provimento
ao Apelo
de

Jardel Lennon Laabs,
bem como ao
recurso interposto pelo
Parquet
, na certidão de resultado de julgamento, constante do Id. 69938988, restou consignada a seguinte expressão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Sob esses argumentos, busca ver sanado o referido vício e retificada a conclusão do julgamento, em conformidade com o resultado do acórdão prolatado (Id. 63991490).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021